Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CAESB. CONDOMÍNIO EDILÍCIO PROVIDO DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CÁLCULO DA TARIFA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. FALTA DE AMPARO JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CPC, ART. 85, § 2o.
I. Se o condomínio edilício (unidade usuária) é provido de apenas uma ligação e o fornecimento de água medido por um único hidrômetro, não há amparo jurídico para o cálculo da tarifa mediante a multiplicação do “consumo mínimo” pelo número de unidades autônomas (unidades consumidoras). Inteligência dos artigos 29, inciso I, e 30, incisos III e IV, da Lei 11.445/2007, do artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital 442/1993 (antes da revogação pela Lei Distrital 6.272/2019), dos artigos 3o, incisos IV e VI, 28, 31, 32 e 37 do Decreto Distrital 26.590/2006, e dos artigos 84 e 100, §§ 1o e 2o, e 106 da Resolução ADASA 14/2011 (redação anterior à Resolução 12/2019).
II. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, conforme estipula o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso da Ré desprovido. Recurso do Autor provido.